Tribunal: TJMT
Processo: 0030993-95.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030993-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), J. ROCHA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 73.453.201/0001-18 (EMBARGANTE), EDSON KENNEDY PEREIRA - CPF: 304.270.611-72 (EMBARGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), J. ROCHA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 73.453.201/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO -

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI -

A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA - ART. 1.025 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC NO CASO EM TELA - EMBARGOS REJEITADOS.

Alegação de vícios da decisão embargada e necessidade de prequestionamento da matéria ventilada no recurso.

Decisão que enfrentou devidamente a questão ora levantada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado.

Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

Afasta-se a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC quando não evidenciado o caráter protelatório do manejo processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante diz que “quando do julgamento do feito incorreu em omissão e contradição, motivando a interposição dos presentes Embargos de Declaração.” (id. 195418178 - Pág. 4).

Sustenta que “o preço do imóvel divide-se em duas partes: a “Parte A” que prevê o pagamento parcial do preço do contrato com recursos próprios dos compradores, e a “Parte B”, que prevê o seu pagamento com recursos próprios ou mediante financiamento bancário concedido por Agente Financeiro. 13. Ocorre que, em relação à parte A, o Embargado efetuou o pagamento diretamente à Embargante de apenas R$ 2.236,39 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos). No recibo juntado pelo próprio Embargado fica claro que para a Embargante estava sendo pago apenas a quantia de R$ 2.236,39 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos). 15. O restante se refere à comissão de corretagem, já declarada prescrita e ao pagamento realizado à Caixa Econômica Federal, a título de custas processuais para registro e transferência do imóvel do Embargado. Está claro que a Embargante não recebeu estas quantias, devendo apenas a Imobiliária e eventualmente a Caixa Econômica Federal responderem quanto a estas verbas remanescentes. 16. Ainda, em relação à parte B do contrato, consistente na maior parcela do preço do imóvel, no valor de R$ 97.633,69 (noventa e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos) deveria ser paga até o dia 30/11/2011, no entanto, o Embargado não realizou o pagamento. 17. Mesmo assim, a Embargante, em setembro de 2013, ou seja, após transcorrido o prazo de pagamento notificou o Embargado da necessidade de formalizar o contrato de financiamento, sob pena de rescisão contratual. Em que pese o Embargado tenha sido notificado para realização do financiamento, nenhuma providência foi adotada por ele e, diante da inércia do adquirente, bem como o seu inadimplemento, o contrato foi distratado. 19. Em outras palavras, o Embargado não formalizou o contrato de financiamento e nem arcou com o pagamento integral da parte A do contrato sendo responsável pela rescisão contratual. 20. Não restando dúvidas de que a Embargante não teve culpa na rescisão contratual, sendo esta exclusiva do Embargado, visto que não providenciou a quitação do seu contrato na data avençada, bem como da Imobiliária Corré que não repassou os valores, deverão eles, portanto, arcarem com o ônus da rescisão. 21. Desta forma, deve o Embargado arcar com a multa compensatória prevista no contrato formalizado entre as partes e somente após descontados os valores relativos à cláusula penal compensatória, o Embargado será ressarcido em quantia equivalente a percentual estabelecido em Contrato” (id. 195418178 - Pág. 4/6).

Alega que “percentual definido em cláusula penal, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de ser razoável a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das quantias pagas pelo desistente em contrato de compra e venda de imóveis” (id. 195418178 - Pág. 6)

Diz que há “contradição, ainda, em relação a incidência dos juros moratórios. 27. Excelência, necessário trazer aos autos o julgamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da data de incidência de juros de mora em casos de rescisão de contratos firmados anteriores à Lei 13.786/18” (id. 195418178 - Pág. 7).

Menciona que “não há que se falar em condenação da Embargante em danos morais fixados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 33. Neste caso, não há qualquer tipo de responsabilidade à título de indenização por danos morais a ser imputado à esta Embargante, posto que seria necessário e imprescindível a comprovação pela grave ofensa injusta, ou a violação agressiva de um direito, cujas consequências fossem capazes de causar grandes traumas à vítima do dano, tais como um atropelamento com ferimento, cujas sequelas marquem o resto da vida, ou perda de um filho, ou ainda, desmoralização que venha a prejudicar a vítima na convivência social ou profissional. Nada disso ocorreu!!!” (id. 195418178 - Pág. 8).

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos modificativos e de prequestionamento.

A parte Embargada, intimada, apresentou contraminuta (id. 198994151 - Pág. 1/3), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, a aplicação da multa do art. 1026, § 2º do CPC, bem como a indenização por litigância de má-fé previsto no Art. 81 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR – APLICAÇÃO DO CDC - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DEVIDO – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STJ – DANO MORAL – CONFIGURADO – PARTE REQUERENTE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -

OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 86, § ÚNICO, CPC - AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se destacar que o vínculo jurídico firmado entre as partes litigantes enseja a aplicação da legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), haja vista a identificação das figuras do prestador de serviços e do consumidor, conforme dispõem os artigos 2º e 3º do citado compêndio.

Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, o promissário comprador faz jus à restituição dos valores pagos, com incidência de juros de mora, a partir da citação. Inaplicabilidade do Tema 1002 do STJ.

Correta a decisão do juízo que “a quo” que reconheceu a culpa exclusiva da parte da vendedora-incorporadora, o que afasta a cobrança de cláusula penal indenizatória e compensatória em face do autor, além da análise da previsão constante do art. 413 do CC. A falha na prestação de serviço, inobservância do dever de transparência e informação e frustração do sonho da aquisição da casa própria, constituem aspectos que suficientes à caracterização do dano extrapatrimonial.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nos termos do art.1.026, § 2º, do CPC, o embargante será condenando a pagar a multa quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o recorrente apenas visou a aclarar pontos que, segunda sua compreensão” (id. 194315680 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O Colendo Supremo Tribunal Federal entende que “não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.” (STF, ARE nº 1.388.722 ED-AgR-ED, Relatora Ministra ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2023, DJe 28/6/2023).

Por fim, no que tange ao prequestionamento, desnecessária à respectiva configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que tais questões controvertidas sejam debatidas e decididas, como na espécie verificado.

Demais disso, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, de acordo com o qual “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por derradeiro, não incorre a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, assim, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Por não considerar os embargos protelatórios, afasto, assim, a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024